Tribunal: TJBA
Processo: 8002302-57.2020.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002302-57.2020.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ABDIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE DANTAS FONTES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, EMANUELA CAMPOS MOTA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso pela concessionária COELBA, sob alegação de inadimplemento de faturas vencidas em 2019 e 2020. O Autor alegou ausência de notificação prévia específica e que o corte foi realizado com base em débitos pretéritos. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do corte por considerar que a notificação constava nas faturas e que os débitos se inseriam no prazo de 90 dias. O Autor apelou, sustentando a ilegalidade do corte e o direito à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débitos antigos (pretéritos), sem notificação prévia específica e válida, à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da jurisprudência consolidada do STJ. Questiona-se, ainda, o cabimento de indenização por danos morais decorrentes da interrupção indevida do serviço essencial.

III. Razões de decidir

A notificação para suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser específica, escrita e com destaque, nos termos do art. 173, I, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A inclusão de aviso genérico em rodapé de faturas não supre a exigência legal de comunicação prévia válida e específica.

A interrupção do serviço essencial com base em débitos pretéritos, já vencidos há mais de 90 dias, é vedada pela jurisprudência do STJ, que admite apenas a cobrança judicial desses valores.

A COELBA, ao suspender o fornecimento com base em débitos vencidos há vários meses, sem notificação prévia específica, praticou ato ilícito.

O corte indevido do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, configura dano moral presumido (in re ipsa), ensejando compensação.

A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica não pode suspender o fornecimento de energia em razão de débitos pretéritos, devendo a cobrança ocorrer pelas vias ordinárias. 2. A ausência de notificação prévia específica e válida torna ilegal o corte do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais."
Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 99, § 3º, e 85, § 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 172, § 2º, e 173, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.822/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.06.2015; Súmula 83/STJ; Tema 407/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8002302-57.2020.8.05.0127
, em que figuram como parte recorrente
JOSÉ ABDIAS DE JESUS
e parte recorrida
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), 10 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator